Tribunal: TJES
Processo: 0000294-04.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Gravíssima; Lesão grave
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000294-04.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO CARVALHO GUIOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000294-04.2022.8.08.0060

APELANTE: LEONARDO CARVALHO GUIOTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO PACIFICO MANHABUSQUI - ES21327-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
GRAVE
.
PROVA DA AUTORIA.
DOSIMETRIA
.
CIRCUNSTÂNCIAS.

RECURSO
IMP
ROVIDO.

1. Dos depoimentos e dos laudos de exame de lesões corporais, resta devidamente comprovado que o apelante ofendeu a integridade física da vítima, ocasionando lesões graves, com incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável e deformidade permanente.

2. “
o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado
.” (AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

3.
Recurso
a que
se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000294-04.2022.8.08.0060

APELANTE: LEONARDO CARVALHO GUIOTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO PACIFICO MANHABUSQUI - ES21327-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONARDO CARVALHO GUIOTO

em face da r. Sentença inserta no
link
constante do ID 8303702 (00002940420228080060-otimizado_11.pdf, pp. 01/04) proferida pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivácqua, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de fixar o valor mínimo de dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais (ID 8303713), o apelante busca a reforma da sentença, alegando não haver provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, afastando as circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase. Ao final, pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões (ID 8303717), pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 8406050).

Extrai-se da denúncia:

“
(...) no dia 29 de abril de 2021, as 06h 15min aproximadamente, nesta urbe, o ora Denunciado, ofendeu gravemente a integridade corporal da vítima JOSÉ COSME ESTEVES BASILIO, causando-lhe as lesões corporais constantes nos Laudos Periciais de fls. 09 e 14.

Extrai-se que, na data dos fatos, a vítima esperava o ônibus de sua empregadora, a Empresa Carbomix, passar no ponto de ônibus, quando o denunciado chegou no referido local e lhe atingiu a cabeça com um pedaço de pau.

Ato contínuo, o acusado levantou a camisa, e pegou um objeto, que a vítima pensava se tratar de uma arma de fogo, momento em que Leonardo sacou um machado e passou a dar-lhe machadadas, causando na vítima as lesões corporais constantes no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 09 e no Exame complementar de fl. 14.

A vítima foi socorrida pelo Sr. Lelio Balbino Lial, funcionário da Prefeitura deste município, que lhe encaminhou ao hospital.

Importa destacar que, a vítima teve que passar por uma cirurgia por conta das agressões, ficando incapacitado de exercer suas atividades laborais por mais de 30 (trinta) dias, comparecendo para a realização de exame de lesões corporais com limitação para deambular e necessitando do auxílio de muletas, apresentando "fratura exposta puntiforme da fíbula esquerda".

Segundo consta, o autor dos fatos agrediu a vítima pois ambos trabalhavam juntos na mesma empresa e Leonardo foi demitido, atribuindo a vítima a razão de sua dispensa”.

Em razão de laudos periciais complementares, os quais atestaram que a vítima apresenta significativa limitação funcional para deambulação, necessitando do uso de muletas, além de debilidade permanente e enfermidade incurável em membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo, o Ministério Público de primeiro grau ofereceu aditamento à denúncia, requalificando os fatos para o artigo 129, § 9º, incisos II e IV, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade do delito, por meio do Boletim Unificado e dos Laudos de Exame de Lesões Corporais, tanto provisórios quanto complementares.

Em juízo (mídia anexa), a vítima relatou:

“
(...) que nunca teve desavença com o réu; que conhece o réu há mais de vinte anos; que estava indo trabalhar, uniformizado, quando o réu lhe acertou na cabeça com um pedaço de pau; que ele estava com dois paus na mão; que havia muitas pessoas no local e ele continuou a lhe espancar; que não teve defesa pois estava tonto; que ele quebrou sua perna, necessitando de cirurgia, e está há 2 anos e 2 meses utilizando muletas; que o primeiro golpe foi na cabeça e depois em todo o corpo; que quando o pau quebrou o réu levantou a camisa e pegou um objeto pesado, que parecia uma marreta, e passou a agredi-lo nas pernas; que ficou desacordado, acordando apenas no hospital; que antes de desmaiar ouviu alguém pedindo para o réu parar e sair do local para não ser preso; que ficou com sequelas no braço e perna; que não voltou a trabalhar; que tem medo de sair de casa e voltar a ser agredido; que passou a ter muita dor de cabeça; que com a pancada na cabeça ficou tonto na hora; que está recebendo auxílio-doença; que trabalhava com carteira assinada; que nunca foi procurado pelo réu ou por familiares para ajudar no tratamento; que ainda faz tratamento até hoje.” (transcrição retirada da sentença).

Ademais, a testemunha Lelio Balbino Lial, em audiência de instrução e julgamento, confirmou:

“
(...) sou funcionário da prefeitura e estava no pátio para pegar um veículo e ir ao local de trabalho; no dia dos fatos, entrei e desci, e já havia um movimento de pessoas pedindo ajuda para levar a vítima ao hospital; coloquei a vítima dentro do carro e a levei para o hospital; não presenciei os fatos, soube posteriormente que foi um problema com Leonardo; quem estava lesionado foi Cosminho; conheço o réu desde novo; acredito que réu e vítima trabalhavam numa empresa em Itaóca.”

Diante dos depoimentos e dos laudos de exame de lesões corporais, resta devidamente comprovado que o apelante ofendeu a integridade física da vítima, ocasionando lesões graves, com incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável e deformidade permanente.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências.

Compartilho do entendimento de que a culpabilidade do apelante ultrapassa a normalidade do delito, porquanto o apelante agrediu a vítima com um pedaço de madeira e uma marreta, repetidamente, evidenciando dolo intenso.

As circunstâncias também são desfavoráveis, uma vez que o apelante surpreendeu a vítima, desferindo um golpe com um pedaço de madeira na cabeça dela, por trás, impossibilitando a sua defesa.

As consequências foram graves, uma vez que a vítima foi submetida a cirurgia, resultando em deformidade permanente, obrigando-a a usar muletas para andar, além de sofrer com intensas dores de cabeça.

Compartilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado.
” (AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

No caso dos autos, foram valoradas negativamente três circunstâncias judiciais. Ademais, a peculiaridade dos autos, com o apelante empreendendo violência excessiva, desferindo diversos golpes na vítima com um pedaço de madeira e uma marreta, resultando em lesões e deformidades permanentes, além da necessidade de tratamento prolongado, evidenciam a necessidade de acolher fração diferenciada.

Deste modo, entendo justa e proporcional a fixação da fração em 1/7, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, fixando-se a pena-base em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, a pena foi agravada em 1/6, resultando em uma pena final de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Deste modo, entendo que a dosimetria da pena foi devidamente realizada.

Por fim, com relação aos honorários de advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiram esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada. Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) ao advogado Dr. Luciano Pacífico Manhabusqui, OAB/ES nº 21.327.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)